Tribunal: TJSP
Processo: 2197574-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA DE CARVALHO,
são embargados ROBERTO GRANDO e MARCIA MARIA DE NADAI
GRANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34502
2
Embargos de Declaração no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000
Agravante/Embargante:
OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
DE CARVALHO
Agravados/Embargados:
ROBERTO GRANDO e MARCIA
MARIA DE NADAI GRANDO
Interessados/Executados:
TUANE
ZAMPIER
VIEIRA
DOS
SANTOS, MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA DE CARVALHO e DARCI
OLIVEIRA DE CARVALHO
MM. Juiz de Direito: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Comarca de Sorocaba – 5a Vara Cível
Voto no 34502
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões.
Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Expressa fundamentação de que não há prova de incapacidade
civil na época da contratação, sob a legislação aplicável.
EMBARGOS DO AGRAVANTE REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 43/50, apenso), no julgamento do recurso de
agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara (e-fls. 328/329 e 344, autos originais), nos autos
do cumprimento de sentença no 0027483-52.2017.8.26.0602, apresentado por
ROBERTO GRANDO e MARCIA MARIA DE NADAI GRANDO em face de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JACARANDA, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, por votação unânime.
O Agravante opôs os presentes embargos (e-
fls. 01/02), aduzindo a existência de omissões no v. acórdão, quanto à prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34502
3
incapacidade civil na época da contratação da locação e à legislação aplicável à
época.
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão embargada (e-
fls. 45/50, apenso):
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão monocrática que indeferiu a anulação da garantia prestada e da penhora realizada.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Vistos.
Trata-se de incidente de Cumprimento de Sentença
proposto por Roberto Grando e outra em face de Tuane Zampier Vieira dos Santos, Marcus
Vinicius de Oliveirade Carvalho e Darci Oliveira de Carvalho.
Consta a devedora faleceu no curso deste incidente
(fls. 249).
Os autores postularam a citação dos herdeiros de
Darci para se habilitarem nos autos (fls. 247/249), o que foi deferido (fls. 255).
Assim, os herdeiros foram citados para habilitação
nos autos, sendo que o herdeiro Otávio Augusto manifestou-se às fls. 267/272 e o herdeiro Marcus
Vinicius quedou-se silente.
Os credores se manifestaram às fls. 309/315.
Decido.
À vista dos elementos dos autos, não é possível
afirmar que Darci Oliveira de Carvalho estava incapacitada, uma vez que os documentos juntados
pelo herdeiro Otávio são datados posteriormente a data da assinatura do contrato de locação,
assim não há que se falar em ato inválido.
Não há que se falar ainda em nulidade da cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34502
4
garantia do imóvel, uma vez que a presente execução, uma vez que respeitada a cota parte do
herdeiro Otávio.
Desse modo, defiro a habilitação dos herdeiros,
devendo constar no polo passivo Espólio de Darci Oliveira de Carvalho, representado por seus
herdeiros Otávio Augusto de Oliveira Carvalho e Marcus Vinicius de Oliveira Carvalho.
Proceda a Serventia as anotações necessárias.
O processo deve retomar o curso com a regular
citação do Espólio de Darci, representado pelos herdeiros indicados, nos termos da decisão de fls.
139/140.
Expeça-se o necessário.
Intime-se”. (destacado).
Assim,
a
questão
do
recurso
resume-se
na
possibilidade ou não de declaração de nulidade da garantia prestada por Darci no contrato de
locação.
Pois bem.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
ROBERTO GRANDO e MARCIA MARIA DE NADAI GRANDO em face de TUANE ZAMPIER
VIEIRA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO e DARCI OLIVEIRA DE
CARVALHO, decorrente de débito de contrato de locação (firmado em 15 de outubro de 2014), no
montante de R$144.054,81.
Os Exequentes pleitearam a penhora da fração de 3⁄4
do imóvel dado em garantia da locação por fiança, por DARCI OLIVEIRA DE CARVALHO, de
matrícula no 41.663, consubstanciando 1⁄2 da propriedade da Coexecutada Darci, mais 1⁄4
pertencente ao Coexecutado Marcus Vinicius.
Sobreveio a notificação do óbito da Executada Darci,
em março de 2019 (fls. 225).
Assim, foram intimados os herdeiros da Coexecutada
Darci, ou seja, Otávio (Terceiro Interessado/Agravante) e Marcus (já era Executado –locatário).
O herdeiro Otávio, ora Agravante, interveio nos autos
alegando: i) nulidade da garantia prestada, porque não houve a concordância prévia dos herdeiros
(uma vez que o coproprietário, marido de Darci, já havia falecido), ii) nulidade da garantia prestada,
diante da incapacidade civil de Darci, decorrente da demência por Alzheimer, iii) nulidade da
garantia prestada, diante da condição da Coexecutada Darci como pródiga.
Foi prolatada a r. decisão ora agravada.
De início, o Agravante (herdeiro) alegou a nulidade da
garantia, uma vez que não houve autorização dos herdeiros para a realização do gravame.
Contudo, conforme ponderado pela r. decisão, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34502
5
resguardada a fração ideal de 1⁄4 pertencente ao herdeiro Otávio (Agravante), sendo penhoradas
apenas as frações pertencentes à Coexecutada Darci e o Coexecutado Marcos, ambos
constantes do título judicial formado como devedores (r. sentença condenatória).
Ora, importante salientar aqui que há norma expressa
do Código de Processo Civil para reger a hipótese dos autos. Trata-se do quanto previsto no art.
843, “in verbis”:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível,
o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o
produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não
executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por preço
inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao
cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da
avaliação”.
Da leitura do dispositivo legal supracitado, impõe-se
reconhecer a possibilidade da penhora recair sobre bem de propriedade de coproprietários, desde
que seja resguardado o direito dos mesmos, terceiros estranhos à lide, ao recebimento do produto
da alienação do bem.
Nesse
mesmo
sentido,
aliás,
confira-se
a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA É possível a
penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se os direitos dos coproprietários, nos
termos do art. 843 do CPC Hipótese em que deve ser resguardada a meação da autora Recurso
parcialmente provido apenas para resguardar a meação, bem como conceder o benefício da
gratuidade à embargante. (TJSP; Apelação Cível 1013311-60.2018.8.26.0309; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de
despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a
penhora apenas de parte ideal sobre a unidade geradora da dívida, pertencente ao coproprietário
agravado (34%). Constrição sobre a integralidade dos bens. Obrigação propter rem e caráter
solidário da obrigação. Reconhecimento. Penhora sobre a integralidade do imóvel, preservando-se
o produto da alienação equivalente à quota-parte dos coproprietários estranhos ao feito.
Necessidade. Exegese do art. 843 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2120499-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34502
6
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)”
“Processual.
Ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de apenas metade do
imóvel gerador do débito. Pretensão do condomínio à reforma. Penhora da totalidade do bem
imóvel gerador das despesas condominiais que é de rigor. Obrigação propter rem. Solidariedade
entre os proprietários da unidade autônoma. Precedentes. Indivisibilidade do imóvel que, per se,
impõe e a penhora do todo, ainda que o caso fosse de coproprietário não obrigado ao pagamento
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2222374-02.2017.8.26.0000; Relator (a):
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018)”
Logo, pode-se efetivar a penhora sobre a totalidade
do bem imóvel, sob a ressalva de que a parte ideal pertencente ao coproprietário deverá ser
resguardada na forma de pecúnia, após alienação do bem, nos exatos termos em que preconiza o
art. 843, CPC. E, ainda, com o fito de resguardo dos direitos do referido coproprietário do bem, foi
realizada sua intimação quanto à constrição judicial.
Assim, não há vícios na penhora realizada.
Quanto às alegações de nulidade da garantia, diante
da doença de Alzheimer que sofria a viúva (Coexecutada Darci), e de sua condição de
prodigalidade, também não merecem acolhimento.
Verifica-se que o contrato foi firmado em 15/10/2014,
e que todos os documentos apresentados pelo Terceiro/Agravante para demonstrar a gravidade da
doença da Coexecutada Darci são posteriores à realização do contrato, não sendo possível atestar
o grau de sua doença à época da celebração.
A certidão do oficial de justiça, na qual é atestada a
falta de compreensão do ato de citação pela Executada Darci, data de 19/04/2018, ou seja, mais
de 04 anos após a realização do contrato de locação, quando ofereceu seu imóvel como garantia.
Ademais, a Coexecutada Darci foi devidamente citada pessoalmente no processo de
conhecimento, sem qualquer referência do oficial de justiça, em relação a sua suposta ausência de
condições para o ato citatório.
As alegações de prodigalidade, por sua vez, foram
apontadas apenas de forma genérica, como uma “consequência comum à doença (Alzheimer)”, de
forma que não merecem ser acolhidas.
Ademais, ambos os executados Darci e Marcus foram
citados no processo originário, no qual poderiam ter apresentado suas alegações em relação à
nulidade da garantia prestada, todavia, não houve apresentação de contestação (fls. 136/138).
Por fim, verifica-se que a garantia foi prestada pela
Coexecutada Darci, em vida, ao seu filho Coexecutado Marcus, constituindo uma prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197574-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34502
7
corriqueira e que corrobora sua vontade na realização do ato, impedindo a decretação de sua
nulidade.
Logo, o recurso interposto pelo Terceiro Interessado
não deve ser provido, ante a inexistência de situação que admita a declaração de nulidade da
penhora realizada, bem como da garantia prestada.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que não há
prova nos autos sobre a incapacidade civil à época da contratação da locação,
inclusive à luz da legislação aplicável ao caso. Os presentes embargos, assim,
representam mero inconformismo do Agravante com as razões de decidir
exaradas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam muito próximos à litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Agravante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora